Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-96.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1010977-96.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrentes: WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS ME e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.
Recorridos: BRYTNER RODRIGUES DE FREITAS e CENTRO OESTE COMERCIAL AGRICOLA.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA –TRANSPORTE DE CARGAS – PAGAMENTO DO PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1- É direito do motorista o recebimento do valor pedágio, ônus que incumbe às reclamadas comprovarem que fora feito, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.
2- In casu, as reclamadas não comprovam ter efetuado o adiantamento ao reclamante do valor devido pelo pedágio, tampouco o seu posterior ressarcimento, sendo devida a indenização pelo não fornecimento.
3- Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010977-96.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRYTNER RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 029.388.179-08 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 19.086.103/0001-44 (RECORRIDO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 35.704.339/0001-53 (RECORRIDO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0008-56 (RECORRIDO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA –
TRANSPORTE DE CARGAS
–
P
AGAMENTO DO PEDÁGIO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM PEDÁGIO

–
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001
–
CABIMENTO
–

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1-

É direito do motorista o recebimento do valor pedágio, ônus que incumbe às reclamadas comprovarem que fora feito, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

2-

In casu, as reclamadas
não comprovam ter efetuado o adiantamento ao reclamante do valor devido pelo pedágio, tampouco o seu posterior ressarcimento, sendo devida a indenização pelo não fornecimento.

3-

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023